Tribunal: TJMT
Processo: 1005254-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EZIO GONCALVES LEITE - CPF: 567.556.601-59 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de a
ção indenizatória
em que o Recorrente
EZIO GONÇALVES LEITE
postula pelo reconhecimento da ilegalidade na cobrança do débito no valor total de R$ 72,00 (setenta e dois reais), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo de cobrança realizada pela empresa de telefonia por serviços não contratados em seu plano original.

2.
Analise os documentos que instruem o processo, vislumbro que as cobranças denominadas de “Serviço Aplicativos Digitais – Claro Banca Premium”” no valor total de R$ 6,00 (seis reais), refere-se ao valor que compõe ao plano promocional firmado pela promovente, o que é regular.

3.
As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados em pacote promocional não configura venda casada ou cobrança ilícita.

4.
Ademais, o consumidor poderá contratar por serviço avulso para pagamento de ligações e serviço de internet, sem a efetiva necessidade da contratação do pacote, contudo, os valores são maiores e menos atrativo de quando vendido em planos ou combos.

5.
Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, destaco que a Anatel é a agência responsável por regular as empresas de telecomunicações e autoriza a venda de pacotes/planos/combos promocionais em que diversos serviços são contratados por um preço promocional.

Nesse sentido, entendo que referidos pacotes/combos não configuram violação a Legislação Consumerista, tampouco, configuram venda casada.

Em que pese o consumidor entenda que alguns dos itens ofertados no plano promocional não lhe são interessantes, sabe-se que a contratação pode ser realizada de forma diversa e individual, podendo o consumidor fazer a contratação apenas de ligações e internet sem a contratação na forma de pacote promocional.

Ocorre que os custos ofertados para referidos serviços fora do plano promocional em muitas das vezes não são totalmente atrativos, de modo que o consumidor opta pela contratação do plano promocional.

Ademais, o simples fato de os produtos serem detalhados na fatura não configura irregularidade e o consumidor ao optar pela contratação do pacote promocional está sujeito ao pagamento do valor integral contratado e os produtos que compõem o referido pacote.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIOS PROMOCIONAIS INTEGRANTES DO PLANO PÓS-PAGO. EXPRESSA ADESÃO PELO AUTOR AO CONTRATAR O PACOTE PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADICIONAL NO VALOR MENSAL FIXO DA FATURA. ABUSIVIDADE AFASTADA. COBRANÇAS DEVIDAS.
"Não constitui venda casada nem importa abusividade a cobrança de tarifas módicas que correspondem a serviços que estão incluídos em Plano específico oferecido por empresa de telefonia celular e contratado pelo consumidor".
(TJSC, AI n. 4025217-07.2018.8.24.0000, Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-5-2019). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302168-42.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07-04-2020).

Nesse sentido, a conduta praticada pela Claro não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente
EZIO GONÇALVES LEITE
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021